Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-12.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação que visa à rescisão do contrato e à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada como mérito. Contrato de financiamento firmado para concluir o negócio jurídico de compra e venda veículo. Contratos coligados. Conexão existente entre os dois contratos,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação que visa à rescisão do contrato e à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada como mérito. Contrato de financiamento firmado para concluir o negócio jurídico de compra e venda veículo. Contratos coligados. Conexão existente entre os dois contratos, uma vez que a contratação do crédito junto à instituição financeira não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico de compra e venda. Rescisão do contrato declarada. Necessidade de devolução dos valores pagos pela autora. Danos morais fixados em R$ 5.000,00, que não comportam redução, pois fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.